Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APELAÇÃO – ICMS – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – LC 123 – CR, 146, III, D – LEI 5.558/15– INCIDÊNCIA – RG – EFEITOS DA DECISÃO – APLICAÇÃO IMEDIATA - RECURSO PROVIDO.
1. O “Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, por meio da edição da LC 123/06, foi instituído com fundamento nas normas inscritas no artigo 146, III, d, da Constituição da República, segundo as quais o tratamento diferenciado conferido às microempresas e às empresas de pequeno porte, por constituir norma geral do sistema tributário nacional, deve ser veiculado mediante a edição de lei complementar.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 970.821, pela sistemática da repercussão geral (item 517), fixou a tese segundo a qual “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
3. Ainda que optantes pelo sistema de arrecadação tributário relativo ao Simples Nacional, as microempresas e as empresas de pequeno porte sujeitam-se ao recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, instituído com respaldo nas disposições contidas nas Leis Complementares 123/06 e 128/08, as quais foram editadas com observância da previsão constitucional inscrita no artigo 146, III, d, da Constituição da República, e na Lei do ICMS no DF - Lei 1.254/96, artigo 20-A, na redação atribuída pela Lei Distrital 5.558/15.
4. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral, são de observância imediata.
5. Recurso desprovido.